Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSAÕ GERAL (TEMA 1.033 - STF). DESPESAS HOSPITALARES. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. LIMITAÇÃO. VALORES DE REFERÊNCIA FIXADOS PELA ANS (ART. 32, § 8o, DA LEI No 9.656/1998). ACÓRDÃO REEXAMINADO. ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da análise de recurso submetido à sistemática de repercussão geral, tema no 1.033, fixou a seguinte tese: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
3. O acórdão ora reexaminado, por sua vez, decidiu que o atendimento médico, no caso, não foi realizado em razão de convênio ou contrato com o SUS, mas sim por força de decisão judicial, de forma que a instituição hospitalar privada não estaria obrigada a receber pelas despesas de internação valor inferior àquele cobrado em situações normais.
4. Acórdão reexaminado, em juízo de retratação, provendo-se o recurso de apelação do ente distrital, em conformidade com a tese firmada no Tema no 1.033 do STF.